Tribunal: TJDFT
Processo: 0726338-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Recurso inominado. Teste de alcoolemia. Inovação recursal. Argumentos não apresentados no juízo de origem. Preclusão. Contraditório e violação à dialeticidade. Recusa ao teste do etilômetro. Infração administrativa autônoma. Tema 1079 do STF. Súmula 16 da TUJ. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento da ausência de ilicitude no auto de infração de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na autuação da parte autora por infração de trânsito disposta no art. 165-A do CTB; sustenta o recorrente que não houve a notificação da infração de trânsito e, por consequência, houve cerceamento de defesa, devendo o ato administrativo ser anulado; afirma que não há fundamentação do ato administrativo, pois não há nenhuma comprovação que o condutor ingeriu bebida alcoólica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação da infração de trânsito se o argumento não foi suscitado na petição inicial, que se restringiu a apontar a ausência de sinais de embriaguez e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
4. Não se deve conhecer do recurso quanto à afirmação de que não houve notificação da infração de trânsito; trata-se de matéria não alegada na inicial, pelo que viola o contraditório e a dialeticidade recursal; violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema 1079 do STF em Repercussão Geral.
6. Desnecessidade de indicação de informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado; o Recorrente foi punido pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro; ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo, segundo o brocardo “pas de nullité sans grief".
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[i]

Dispositivos relevantes citados: artigos 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil; art. 165-A do CTB.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1224374, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19/5/2022 (Tema 1079); TJDFT, Súmula 16 da TUJ.